Tribunal: TJDFT
Processo: 0745577-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745577-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALANA DOS SANTOS, ANA TERRA MORENO REBOUCAS, DOMINGOS DA COSTA NUNES, EMANOEL JUNIO EDUARDO, ERISSON YURI DA SILVA PEREIRA, FERNANDO BRITO DO AMARAL FILHO, GABRIEL CORDEIRO SCHIMIDT, GABRIEL FIRMINO FERREIRA, GABRIELLA SANTAREM PEREIRA, GABRYEL CORDEIRO DE LIMA, IAGO BARBOSA PINTO RODRIGUES, JEYSON ANTONELLI DE SOUZA, JULIO CESAR DE SOUSA FREITAS, KAILHANY ALVES PINTO, LARA LETICIA BRITO DE ANDRADE, LETICE FERNANDES LOPES, LORENNA FERREIRA BARBALHO, LOUIZI OLIVEIRA SOUZA, LUDMILA ULHOA NASCIMENTO, MARCOS VINICIUS SANTANA SILVA, MARTA RODRIGUES FELIX, MELINA DE OLIVEIRA MARCHAO, PRISCILA VANESSA COSTA, RAY COSTA PORTELA, REBECCA SANTANA ALONSO, SERGIO HENRIQUE FERNANDES CARVALHO, STHEFINY MAISA ANTONELLI DE SOUZA, WILLAMI VAGNER DE OLIVEIRA FIGUEIREDO AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ALANA DOS SANTOS E OUTROS contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do mandado de segurança no 0706079-30.2020.8.07.0018 (impetrado pelos agravantes em face de FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS, ora agravada), decisão nos seguintes termos: “Em mandado de segurança impetrado com pedido de liminar, os Impetrantes em litisconsórcio ativo - 28 alunos da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) – buscam ordem para que a Autoridade Coatora - Diretora da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde do Distrito Federal (FEPECS) – independentemente de qualquer exigência burocrática ou de cunho curricular, antecipe-lhes a colação de grau em Medicina, expedindo em caráter de urgência, a declaração ou certidão de conclusão do curso, assim como a expedição dos respectivos diplomas, além de se oficiar ao CRM para a inscrição no respectivo órgão de classe, tudo sob pena de multa diária por descumprimento. Pontuam que sem qualquer justificativa plausível, a Autoridade Coatora nega-lhes a antecipação da referida colação de grau e que, colocado o tema administrativamente, através da Resolução do Colegiado (a de n. 002/2020), o que houve foi a aprovação de novo calendário, com a redução da carga horário do internato de 3.700h para 3.500h. Dizem que a partir de então, os prazos para emissão de declaração estão sendo estendidos e que a última declaração entregue não condiz com a realidade, uma vez que omite a conclusão dos Módulos ECO2 e ECO 3 e não corresponde ao calendário acadêmico aprovado em 18.06.2020. Ressaltam o fato de que, na maioria das vezes, para cumprir a carga horária dos estágios, precisam adquirir o próprio equipamento EPI’s, e que o deficit de profissionais da saúde sempre foi um problema, agora agravado com a pandemia Sars-Covid-19. Tecem como fundamento ao direito e líquido e certo que entendem violado, o fato de que são alunos regulares do 6o ano do curso de Medicina da ESCS e, atualmente, se encontram em regime de internato, cursando o estágio denominado Estágio Curricular Obrigatório 4 (ECO 4), ou seja, o penúltimo estágio do curso. Noticiam quem em 01.04.2020 foi editada a Medida Provisória n. 934, que estabeleceu normas excepcionais sobre o ano letivo do ensino superior diante do atual cenário instalado pela Pandemia Sarvs-Codiv-19, permitindo a abreviação do curso de Medicina e outros aos estudantes que tenham cumprido o correspondente a 75% da carga horária do internato. Anotam que a referida medida provisória foi convertida em lei após período regular de vigência, não tendo sido o direito de abreviação objeto de veto pelas Casas do Congresso Nacional, mantido que foi o texto original no artigo 3o, § 2o da Lei n. 14.040/20. Acrescem que a Resolução n. 02/2007-MEC dispõe que a carga horária mínima para integralização do curso de Medicina é de 7.200h, e que o estágio para a formação médica, etapa obrigatória à formação profissional deverá ter duração mínima de 2.700h. Aludem ao fato de já terem integralizado 9.092h de 9.692h da integralidade do curso, sendo 2.900 referentes a estágios supervisionados (ou seja, cumprimento de 77,96% do total, considerando o montante de 3.500h, ou 82,85% considerando o montante de 3.700h), e que o quadro atual da pandemia possibilitará o ingresso de novos profissionais da saúde no mercado, tanto que outras mais entidades de ensino assim o fizeram, havendo inclusive precedente da 8a Vara da Fazenda Pública do DF no mesmo sentido do que aqui pleiteiam (defendem a distribuição por dependência). A inicial veio instruída com documentos. Em decisão de Id 72059845, este Juízo, entendendo por bem, dada a relevância do tema e a necessidade de detalhamento da carga horária de cada um dos alunos, antes notificou a Autoridade Coatora para prestar suas informações. Determinou a cientificação da FEPECS para ingressar no feito, em querendo, o que também se perfectibilizou em Id 73270879. Petição de Id 73270879 aporta as razões da FEPECS no sentido de que a Lei n. 14.040/2020, muito embora tenha previsto a abreviação do curso de Medicina e outros, o fez sob o critério da possibilidade e não da obrigatoriedade, tanto que vinculou essa possibilidade à ausência de prejuízo aos conteúdos essenciais para o exercício da profissão e o cumprimento da carga mínima exigida. Enfatiza que a Resolução n. 02/2007 MEC previu cargas horárias mínimas que devem ser obedecidas por curso superior. Rechaça o uso do paradigma do Processo MS 0702653-10 da 8a Vara da Fazenda, uma vez que nesse caso a estudante já havia cumprido 98% da sua carga horária, enquanto que no caso aqui posto, os impetrantes ainda precisam cumprir 02 Módulos de primordial importância para sua formação, de modo a não comprometerem o desempenho profissional. Afirma que os últimos dois anos de treinamento prático intensivo são essenciais, porque é o momento da aplicação e desenvolvimento das competências adquiridas ao longo de todo caminho, sendo que a redução da carga horária possível ao caso dos impetrantes já foi realizada administrativamente. Traz em grupos, as situações particulares de cada um dos impetrantes e o montante de horas que a abreviação do curso representará em termos de prejuízo acadêmico e profissional. Agora, DECIDO o pedido emergencial. Afasto de antemão, a distribuição por dependência, em considerando as razões da FEPCS, quanto a inexistência da conexão, já que as condições estudantis da aluna impetrante da ação em curso perante a 8a VF são diversas da dos alunos aqui em comento. Antes de ingressar no cerne da liminar em si, registro que ao lado do núcleo central do conflito, que é o da antecipação ou não da colação de grau dos estudantes de Medicina 6o ano, há uma questão fundamental a incorporar o convencimento judicial: o do risco de se colocar no mercado de trabalho área de saúde, profissionais sem a capacitação prática convenientemente instituída pelo currículo da ESCS. Esse é, sem dúvida, fato de relevância. Mas, outro lado, também certo é que os limites que se põem na análise de uma liminar são deveras conhecidos: o perigo da demora e a plausibilidade do direito invocado. Em sede de mandado de segurança a visibilidade destes elementos deve estar bem mais assente, dado ao fato de ser um instrumento restrito, de rito célere e que detém a potencialidade de deixar, à todas as luzes, a violação de um direito ou não, logo, de pronto. Na hipótese, é lugar comum a notoriedade de alguns fatos alegados pelos impetrantes e que bastam a caracterizar fundamentadamente a ocorrência do perigo da demora na seara da medida emergencial que postulam. A pandemia causada pelo Coronavírus - Sarvs-Covid-19 - e a crise que ela acarreta no meio social, econômico e de saúde não demandam maiores incursões. O déficit de médicos na rede pública de saúde já acentuado, agora se mostra com quadro de maior agravo, nada obstante os números diários oscilem entre o grau de diminuição de internação e mortes. A necessidade de uma realização social que busque as melhores alternativas para o enfrentamento deste momento de crise mundial, também vem impondo a instituições políticas e de ensino medidas alternativas para participação mais efetiva nesse processo de reajustamento. Relativizo aqui, no entanto, o elemento do perigo da demora ante a realidade de que os impetrantes, cursando o 6o ano em Medicina, já na fase de estágio obrigatório superior, o fazem na prática, nas unidades específicas e de emergência do próprio SUS no DF. Isso contribui sobremaneira para a continuidade do serviço de saúde essencial, na medida em que há milhares de outros casos urgentes em decorrência de outras anomalias, não menos graves, que não a de infecção pelo Coronavírus. Portanto, já estando eles em campo, não verifico a urgência urgentíssima de antecipação de colação nesse sentido. Mas, é o requisito da plausibilidade do direito invocado, na visão deste Juízo, que não se aperfeiçoa de pronto. O direito líquido e certo violado pela recusa da Autoridade Coatora de antecipação de colação de grau no curso de medicina, mesmo em face do cumprimento de 75% ou mais do montante de horas para integralizá-lo, tem que demonstrar em conjunto, que essa abreviação não trará prejuízos aos conteúdos essenciais para o exercício da profissão pelos impetrantes. Nessa constatação sobre convencer-se ou não acerca de ser plausível o direito, repita-se, certamente adentra a questão da responsabilidade da instituição de ensino, como agora do Poder Judiciário, de chancelar o ingresso no mercado de trabalho (e o risco que daí decorre), de profissionais que não cumpriram a grade horária adequada imposta pelo currículo a que estão vinculados. E, de início, há precedentes de valia que, sem dúvida, nos fariam, de pronto, enveredar pelo caminho da concessão da liminar. Em verdade, em um mundo jurídico ideal, seria muito mais fácil aos operadores do direito e mais conivente ou não aos jurisdicionados (a depender da pretensão veiculada) que, decidida uma causa sobre determinado assunto, dali em diante todos os demais julgamentos seguissem mesma diretriz para um mesmo resultado (que é o postulam os impetrantes). Tampouco se olvida de que há no universo jurídico, medida adotada para a uniformidade que dê coerência nesse sentido ao nosso sistema – a norma do artigo 927 do CPC último. Mas, essa é medida que apenas vincula juízes e tribunais em face das disposições dos incisos do referido artigo, e que não é ainda de aplicação para mandados de segurança ainda em fase de liminar. Nesse particular, creio ser de extrema relevância o registro de que há uma riqueza e multiplicidade de fatores conjunturais que se apresentam nessa sociedade plural atual, e não há como se criar um engessamento prejudicial da análise em concreto, da vida real e particular que se nos apresenta. O lugar, então, da hermenêutica jurídica tem pertinência para dar significados motrizes, desde que não derive ao decicionismo de que nos fala Lênio Streck, quando leciona que '...em terrae brasilis trata-se de modo tabula rasa como tem sido empregado o termo ativismo judicial.' (Streck, Lênio Luiz. O que é isso – decido conforme minha consciência?.2a ed.rev.e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado. Editora, 2010, p.22) Na hipótese, o contexto em que se encontram os impetrantes, cujo levantamento da Autoridade Coatora aponta que ainda faltariam 600 horas do estágio obrigatório curricular – Id 73376593 - e que isso representaria '...prejuízos acadêmicos, pois os estudantes não alcançarão as competências e habilidades propostas...', traz a lume outro conjunto de questões que não propriamente as sustentados pelos impetrantes. Entre eles o de saber se há um imperativo condicionante na letra da Lei 14.040/20 para que a colação antecipada ocorra, ou se seria mero decicionismo optar pelo entendimento de que a normativa em comento somente confere uma possiblidade, uma faculdade à instituição de ensino quando, cumpridos o mínimo de 75% da carga horária dos cursos que abrange, possa haver a abreviação do curso desde que não cause prejuízo profissional e, por consequência, à sociedade que irá absorver os profissionais nessas situações. E, ainda, se haveria direito líquido e certo dos impetrantes nas condições em que se encontram, de abreviarem o curso, colando, de imediato, o grau em Medicina pela ESCS da qual são alunos, segundo as normas de regência da instituição. Esse imperativo de antecipação (como dever da instituição ante o cumprimento de 75% da carga horária) de que falam os impetrantes não me parece existir. O texto é claro ao conferir uma possibilidade factual que não pode ser desvinculada do exame das demais circunstâncias também previstas legalmente. Basta ver que a disposição normativa do artigo 3o da Lei 14.040/20, confirma a prévia aferição de não haver prejuízo aos conteúdos essenciais para o exercício da profissão à apreciação da carga horária mínima cumprida. Vale a transcrição para análise sistemática: Art. 3o As instituições de educação superior ficam dispensadas, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico, nos termos do caput e do § 3o do art. 47 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para o ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública referido no art. 1o desta Lei, observadas as diretrizes nacionais editadas pelo CNE e as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino, desde que: I – seja mantida a carga horária prevista na grade curricular para cada curso; e II – não haja prejuízo aos conteúdos essenciais para o exercício da profissão. § 1o Poderão ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais vinculadas aos conteúdos curriculares de cada curso, por meio do uso de tecnologias da informação e comunicação, para fins de integralização da respectiva carga horária exigida. § 2o Na hipótese de que trata o caput deste artigo, a instituição de educação superior poderá antecipar a conclusão dos cursos superiores de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e odontologia, desde que o aluno, observadas as normas a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino e pelos órgãos superiores da instituição, cumpra, no mínimo: I – 75 % (setenta e cinco por cento) da carga horária do internato do curso de medicina; ou II – 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária dos estágios curriculares obrigatórios dos cursos de enfermagem, farmácia, fisioterapia e odontologia. (grifos nossos) Ora, a Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS, mantida pela FEPECS-SES-DF, é fundação de direito público, vinculada à SES do Distrito Federal e se caracteriza por adotar por princípio norteador a estreita articulação entre a teoria e prática, tendo sido seu regulamento aprovado pelo MEC (Lei Distrital n. 2676/2001 e Decreto Distrital n. 26.128/2000). Tendo grade curricular própria, o conteúdo programático é dividido em módulos que se articulam e são pré-requisitos do outro, restando que o Estágio Curricular Obrigatório – o ECO – no qual se encontram os impetrantes, correspondem aos dois últimos anos do curso de graduação médica (em unidades primárias e de emergência), segundo as diretivas da Resolução n. 03/2014 – CNE. A citada Resolução, para a 6a série, prevê: - 6a série ou 2o ano do Eco terá duração mínima de 45 (quarenta e cinco) semanas, envolvendo atividades voltadas a urgência e emergência nas 5 (cinco) áreas de atuação: ECO601 Estratégia de Saúde da Família 9 (nove) semanas; ECO602 Saúde Mental 9 (nove) semanas; ECO603 Urgência e Emergência Clínica 9 (nove) semanas; ECO604 Urgência e Emergência materno infantil 9 (nove) semanas; ECO605 Urgência e Emergência Trauma 9 (nove) semanas. Particularmente neste ano letivo de 2020, devido à Pandemia provocada pela COVID-19, as atividades acadêmicas foram suspensas em 12/03/2020 pelo Decreto do GDF no 40.509, de 11 de março de 2020, com retorno as atividades em 18/05/2020, autorizado pelo Decreto no 40.774, de 14 de maio de 2020. Anota ainda a Autoridade Coatora em suas razões – Id 73376593: '...Vale destacar que, em razão da Metodologia adotada pela ESCS, os cursos são seriados e anual, diferente do ensino tradicional, assim, praticamente não existem aulas expositivas na ESCS, todas as atividades letivas são realizadas em forma de discussões em pequenos grupos com cerca de dez estudantes e um professor, em que cada membro deve identificar suas dúvidas, procurar ativamente a informação, colaborar com os colegas na construção coletiva do conhecimento. Cabe ao professor por sua vez muito mais questionar que transmitir informação, ele tem a função de orientador do processo de aprendizagem do grupo, e conforme demonstrado há Grupos com números de estudantes diferentes. Deste modo, no currículo da ESCS, as aulas expositivas (palestras) têm um papel pequeno e importante para o desenvolvimento das atividades integradas. Os conhecimentos teóricos consolidados a partir da discussão dos problemas vivenciados na prática por meio de reuniões em pequenos grupos sob a orientação dos professores.' Deliberação interna da ESCS (Resolução n. 002/2020) atesta que para fazer a adequação aos termos da Lei n. 14.040/20, houve redução do Estágio Obrigatório de 3720h para 3500h, o que corresponde faltarem 600 horas de cumprimento para a conclusão do curso pelos impetrantes. Ao que se vê do quadro que organiza a situação em particular de cada aluno perante a instituição – Id 73376593, a média geral em panorama do que terá que ser abreviado, ou seja, não cumprido, é o que vem assim listado: 1-GRUPO A - falta concluir o Módulo- 604- Saúde da Mulher e Criança – Ginecologia, Obstetrícia e Pediatria - 280 horas - 31/08/2020 a 18/10/2020 (em andamento) e o Módulo- 601- Estratégia de Saúde da Família - 320 horas no período de- 19/10/2020 a 11/12/2020 (ALANA DOS SANTOS-EMANOEL JUNIO EDUARDO-LARA LETICIA BRITO DE ANDRADE); 2-GRUPO B- falta concluir o Módulo 601- Estratégia de Saúde da Família - 280 horas no período de - 31/08/2020 a 18/10/2020 - (em andamento) e o Módulo -603- Saúde do Adulto - Clínica Médica - 320 no período de 19/10/2020 a 11/12/2020(DOMINGOS DA COSTA NUNES-ERISSON YURI DA SILVA PEREIRAGABRIELLA SANTARÉM PEREIRA-JEYSON ANTONELLI DE SOUZA-JÚLIO CÉSAR DE SOUSA FREITAS-LETICE FERNANDES LOPES-MARCOS VINÍCIUS SANTANA SILVAMARTA RODRIGUES FELIX-PRISCILA VANESSA COSTA-STHEFINY MAISA ANTONELLI DE SOUZA); 3-GRUPO C-falta concluir o Módulo- 603- Saúde do Adulto - Clínica Médica - 280 horas - 31/08/2020 a 18/10/2020 - (em andamento) e o Módulo- 605- Saúde do Adulto - Cirurgia /Trauma - 320 horas - no período- 19/10/2020 a 11/12/2020 (ANA TERRA MORENO REBOUÇAS-FERNANDO BRITO DO AMARAL FILHO-LORENNA FERREIRA BARBALHO-LUDMILA ULHOA NASCIMENTO-REBECCA SANTANA ALONSOWILLAMI VAGNER DE OLIVEIRA FIGUEIREDO); 4-GRUPO D- falta concluir o Módulo- 605- Saúde do Adulto - Cirurgia /Trauma - 280 horas - 31/08/2020 a 18/10/2020 (em andamento) e o 602- Saúde Mental - 320 horas, no período de - 19/10/2020 a 11/12/2020(GABRIEL CORDEIRO SCHIMIDTGABRIEL FIRMINO FERREIRA-IAGO BARBOSA PINTO RODRIGUES-KAILHANY ALVES PINTO-KAILHANY ALVES PINTO-LOUIZI OLIVEIRA SOUZA-MELINA DE OLIVEIRA MARCHAO-RAY COSTA PORTELA-SÉRGIO HENRIQUE FERNANDES CARVALHO) Sobretudo em virtude da particularidade e importância das disciplinas faltantes, ponderando os interesses envolvidos, entendo que não há plausibilidade na alegação de direito líquido e certo violado dos impetrantes, uma vez que a consideração da instituição de ensino (a principal percursora da formação acadêmica) entende comprometer a segurança da população a concessão do grau de médicos antecipada. Assim sendo, inexistente a relevância dos fundamentos da impetração consistente na probabilidade do direito vindicado, o requerimento liminar não pode ser acolhido. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento liminar. Acato as informações já prestadas pela Autoridade Coatora. Preclusa esta, autos ao Ministério Público e conclusão para sentença. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO” (ID 20513048 - grifei). Em suas razões (ID 20513047), alegam, em suma: - que contraditória a decisão agravada, “tendo em vista que, ao tempo em que o Douto reconhece o ensino de excelência ministrado pela Instituição de Ensino, tecendo esclarecimentos quanto à matriz curricular, indefere o pedido liminar sob o argumento de que os Impetrantes não estariam preparados ao exercício do ofício e, em razão disso, acabariam oferecendo risco à sociedade”; - que decisão que estabelece requisito não previsto na legislação que rege a matéria “ao indeferir o pedido liminar sob o pretexto dos estudantes possuírem déficit, afirmando expressamente que oferecem risco à sociedade”; - que a “Informação Técnica no 10/2020 do Conselho de Educação do DF, editada ainda sob a vigência da MP 934/2020, não estabeleceu outro requisito senão a observância da carga horária de 75% do internato, bem como, diversamente do que dispunha a referida MP, reconheceu direito potestativo dos estudantes de Medicina da 6a Série da ESCS, portanto, para o exercício da faculdade de antecipar ou não o término do curso, aquele Conselho determinou a regulamentação da questão por partes da ESCS”; - que, “de igual modo, a RES no 002/2020, editada pelo próprio Colegiado Superior da ESCS, ainda na vigência da MP 934/2020, ao argumento de regulamentar o direito dos estudantes da 6a série do curso de Medicina, fazendo menção expressa ao art. 2o da referida MP e ao item II da Informação Técnica no 10/2020 – CEDF, tolheu o direito dos alunos que desejassem abreviar o término do curso, bem como o direito dos alunos que quisessem cumprir a carga horária integral do curso de Medicina, considerando a carga horária prevista originalmente”; - que “a readequação do calendário acadêmico feita pelo Colegiado está longe de preservar a qualidade do ensino dos estudantes, uma vez que a sistemática estabelecida pelo retorno das atividades, conforme se extrai dos controles de presença dos Impetrantes e de outros alunos da 6a Série do Curso de Medicina, bem como da escala de atividades, verifica-se que houve um sério comprometimento das atividades presenciais, atividades essas essenciais ao internato” e - que “houve considerável implementação da carga horária na modalidade de atividades teóricas, sendo certo que, tanto a autoridade coatora, quanto o Juízo recorrido reconhecem o diferencial pedagógico da matriz curricular e da metodologia da ESCS, em que o professor não teria a função de transmissor de conhecimento, mas sim de questionador. Portanto, diante da prevalência dessa nova formatação, não haveria ganhos significativos de aquisição de conhecimentos práticos da Medicina, ao ponto de não justificar a antecipação do término do curso”. Sustentam, ainda, que atendidos os pressupostos para a concessão da medida liminar: “acaso seja necessário aguarda mandamus há, nitidamente, risco de perecimento do direito ora vindicado pelos Impetrantes, uma vez que o encerramento das atividades curriculares está previsto para o dia 11/12/2020” e direito líquido e certo que estaria resguardado pela MP 934/2020 e pela Resolução no 002/2020 da IES, que teriam estabelecido para a abreviação do curso superior o requisito do cumprimento de “75% da carga horária do internato, não havendo, portanto, outros requisitos legais para a concessão do pleito”. E, ao final, requerem: “Tecidas essas considerações, pugna-se pelo recebimento do presente recurso reforma da Decisão para: 1o) conceder a liminar inaudita altera pars, para que, independentemente de qualquer exigência burocrática ou de cunho curricular, a Instituição de Ensino Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) antecipe a colação de grau dos impetrantes, expedindo no prazo de 48 horas, em caráter de urgência conclusão do curso de medicina, assim como a expedição dos respectivos diplomas, sob pena de multa diária por descumprimento, em valor a ser determinado por Tribunal. a) Ainda em caráter de urgência, seja expedido ofício ao Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, para que expeça o documento de inscrição no respectivo conselho da classe, sob pena de multa diária por descumprimento, em valor a ser determinado por este d. Juízo. 2o) Ao final, seja consolidada a liminar para reforma da Decisão ora vergastada” (ID 20513047, p. 22). Preparo regular (ID 20516463). Liminar indeferida (ID 20726961). Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 21232898). Incluído o feito em pauta de julgamento (ID 22000103), sobreveio a petição de ID 22237706, informado "que os impetrantes desistiram do writ, tendo sua excelência de piso extinto o processo análise de mérito. Há, portanto, a perda do objeto do presente agravo". É o relatório. Decido. Efetivamente, proferida sentença nos autos de origem, homologado "o requerimento de desistência expressamente formulado pelo(a) impetrante”, julgado "EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, inc. VIII do CPC em 3/12/2020 - ID 78575193 dos autos de origem n. 0706079-30.2020.8.07.0018). Por isto, deve-se ter por prejudicado o agravo de instrumento correlato por perda superveniente do interesse. Superveniência de sentença proferida nos autos de origem enseja perda de objeto dos recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento porque sentença se sobrepõe a decisão interlocutória anterior; prolatada, sentença que pode ser impugnada via recurso de apelação. Nessa linha, confiram-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )” (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018); “( ) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. ( )” (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018); "( ) 2. A superveniência de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a perda de objeto do recurso especial oriundo de decisão interlocutória. ( )” (AgInt no AREsp 1235877/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018). No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1 '( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )' (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018). 2. Prolação de sentença antes de julgamento de agravo de instrumento não significa, somente por isto, cerceamento de defesa (como sustentado pela agravante) dada possibilidade de interposição de recurso apropriado, possivel revisão pelo Tribunal quanto à tese aventada no agravo. 3. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1286205, 07027939820208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida” (Acórdão 1266004, 07017079220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “Proferida sentença na ação de origem que extingue o cumprimento de sentença, está prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. 2. Agravo de Instrumento não conhecido” (Acórdão 1256458, 07191641120188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); "Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. ( ) 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado” (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria” (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso e como já dito, proferida sentença no processo principal, razão por que não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Exclua-se o feito da pauta de julgamento. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora